Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743352-26.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. D. Q. O., ZUNIA ENTRETENIMENTO LTDA, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO ORSI TEIXEIRA APELADO: ZUNIA ENTRETENIMENTO LTDA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER, E. D. Q. O. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO ORSI TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante E. D. Q. O. para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões à apelação (ID 57589987 f. 4), em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador